Tribunal: TJDFT
Processo: 0706948-34.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE APARELHO TELEVISOR. DEFEITO DO PRODUTO. GARANTIA LEGAL E CONTRATUAL EXPIRADAS. BEM ESSENCIAL E DURÁVEL. CRITÉRIO DA VIDA ÚTIL. VÍCIO OCULTO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. NEGATIVA DE REPARO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, por entender não ser possível atribuir ao fabricante a responsabilidade pelo defeito do produto, diante da expiração dos prazos de garantia legal e contratual.
2. De início, cita-se o trecho da ementa do julgamento do REsp n. 1.787.287/SP: “O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 26, § 3o, ao tratar dos vícios ocultos, adotou o critério da vida útil do bem, e não o da garantia, podendo o fornecedor se responsabilizar pelo vício em um espaço largo de tempo, mesmo depois de expirada a garantia contratual.” (Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 16/12/2021).
3. Com efeito, a responsabilidade do fornecedor não se limita pura e simplesmente ao prazo contratual de garantia, o qual é estipulado unilateralmente por ele próprio, devendo ser levado em consideração a natureza do vício que inquinou o produto, mesmo que ele tenha se manifestado somente após o término da garantia.
4. Nessa linha de raciocínio, importa destacar que: “Os prazos de garantia, sejam eles legais ou contratuais, visam a acautelar o adquirente de produtos contra defeitos relacionados ao desgaste natural da coisa, como sendo um intervalo mínimo de tempo no qual não se espera que haja deterioração do objeto. Depois desse prazo, tolera-se que, em virtude do uso ordinário do produto, algum desgaste possa mesmo surgir. Coisa diversa é o vício intrínseco do produto existente desde sempre, mas que somente veio a se manifestar depois de expirada a garantia. Nessa categoria de vício intrínseco certamente se inserem os defeitos de fabricação relativos a projeto, cálculo estrutural, resistência de materiais, entre outros, os quais, em não raras vezes, somente se tornam conhecidos depois de algum tempo de uso, mas que, todavia, não decorrem diretamente da fruição do bem, e sim de uma característica oculta que esteve latente até então”. (REsp n. 984.106/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/10/2012, DJe de 20/11/2012).
5. Na hipótese dos autos, o defeito detectado no aparelho adquirido pelo autor surgiu no período de vida útil do produto, porquanto considerado bem essencial e durável. O televisor não contém marcas de impacto ou arranhões, conforme vídeos juntados aos autos. Ademais, não foi produzida nenhuma prova de que o mau funcionamento do bem tenha sido causado por uso inadequado do consumidor. Portanto, verifica-se que a falha apresentada no aparelho não decorreu do desgaste natural gerado pela fruição ordinária do produto, mas de um vício intrínseco decorrente da própria fabricação, o que evidencia a responsabilidade do fornecedor.
6. Dano moral. Compulsando os autos e analisando detidamente os argumentos apresentados, vê-se que o requerente não logrou demonstrar que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetido à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto os fatos narrados na inicial não se configuram potencialmente hábeis a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que cause angústia e desequilíbrio no bem-estar da parte. Assim, inexistindo, na hipótese, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, impõe-se a improcedência deste pedido.
7. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.